Tribunal: TJES
Processo: 5000073-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000073-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS QUINTINO
AGRAVADO: maria da penha liverani neves e outros (4)
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000073-53.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS QUINTINO

AGRAVADO: MARIA DA PENHA LIVERANI NEVES, MARINETE NEVES, MARCIO NEVES, MARINEIA NEVES TELES, JOSE LUIZ TELES

Advogado do(a) AGRAVANTE: VICTOR CERQUEIRA ASSAD - ES16776-A
Advogado do(a) AGRAVADO: EMILIO SANTOS MACHADO - ES20417-A
Advogado do(a) AGRAVADO: EMILIO SANTOS MACHADO - ES20417-A
Advogado do(a) AGRAVADO: EMILIO SANTOS MACHADO - ES20417-A
Advogado do(a) AGRAVADO: EMILIO SANTOS MACHADO - ES20417-A
Advogado do(a) AGRAVADO: EMILIO SANTOS MACHADO - ES20417-A

RELATÓRIO

CARLOS QUINTINO

interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 950920 – Pág. 2-3), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Comarca de Vargem Alta, que revogou a gratuidade da justiça anteriormente deferida a ele nos autos da “ação de reintegração de posse com pedido de tutela antecipada” que propôs contra
MARIA DA PENHA LIVERANI NEVES, MARINETE NEVES, MARCIO NEVES, MARINEIA NEVES TELES E JOSE LUIZ TELES
, registrada sob o n. 0001612-24.2019.8.08.0061.

Nas razões do recurso (id. 950887 - Pág. 1-10) alegou o agravante, em síntese, que 1) “comprova através de documentação hábil a configuração de hipossuficiência financeira, pois a remuneração mensal líquida do Recorrente é baixa, variável e incerta, sendo que questões afetas ao planejamento financeiro, notadamente com despesas essenciais, afastam a sua considerável capacidade financeira”; 2) “apesar do valor do objeto da demanda trata-se de bem o qual não gera renda ao agravante, de modo que o fato do Recorrente possuir tal bem não o incompatibiliza com a hipossuficiência”; 3) “não é necessário estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade”.

Foi conferido efeito suspensivo ao recurso para o fim de não ser extinto o processo por descumprimento da decisão recorrida, enquanto não julgado este recurso (id. 976184 - Pág. 1-2).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 07 de julho de 2021.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relato para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000073-53.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: CARLOS QUINTINO.

AGRAVADOS: MARIA DA PENHA LIVERANI NEVES, MARINETE NEVES, MARCIO NEVES, MARINEIA NEVES TELES E JOSE LUIZ TELES.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Carlos Quintino interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 950920 – Pág. 2-3), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, que revogou a gratuidade da justiça anteriormente deferida a ele nos autos da “ação de reintegração de posse com pedido de tutela antecipada” que propôs contra
Maria
d
a Penha Liverani Neves, Marinete Neves, M
á
rcio Neves, Marineia Neves Teles
e
Jos
é
Luiz Teles
, registrada sob o n. 0001612-24.2019.8.08.0061.

Nas razões do recurso (id. 950887 - Pág. 1-10) alegou o agravante, em síntese, que 1) “comprova através de documentação hábil a configuração de hipossuficiência financeira, pois a remuneração mensal líquida do Recorrente é baixa, variável e incerta, sendo que questões afetas ao planejamento financeiro, notadamente com despesas essenciais, afastam a sua considerável capacidade financeira”; 2) “apesar do valor do objeto da demanda trata-se de bem o qual não gera renda ao agravante, de modo que o fato do Recorrente possuir tal bem não o incompatibiliza com a hipossuficiência”; 3) “não é necessário estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade”.

O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”,
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.

Então, feita a declaração, surge a presunção de veracidade do fato nela afirmado pela parte. Aliás, neste sentido dispõe o artigo 1º da Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983:
“A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira”
.

T
al presunção, contudo, é relativa.

O
rienta o colendo Superior Tribunal de Justiça que “a declaração de hipossuficiência econômica possui presunção
juris tantum,
podendo o julgador
a quo
investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente e ordenar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência” (AgRg no AREsp 772.654/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 10-03-2016, DJe 28-03-2016).

Os elementos dos autos infirmam a declaração de pobreza firmada pelo agravante, notadamente porque é advogado e proprietário de, ao menos, dois imóveis, quais sejam, o descrito como residência dele e a área rural objeto da demanda, com valor da causa fixado pelo douto juízo
a quo
em R$300.00,00 (trezentos mil reais). Ademais, os extratos bancários juntados ao recurso (id. 950890 e id. 950891 – Pág. 1) referem-se a conta poupança, razão pela qual não os entendo hábeis a demonstrar a hipossuficiência alegada pelo agravante.

Nessas circunstâncias, não me parece que o agravante pode ser considerado pobre no sentido da lei.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000073-53.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: CARLOS QUINTINO.

AGRAVADOS: MARIA DA PENHA LIVERANI NEVES, MARINETE NEVES, MARCIO NEVES, MARINEIA NEVES TELES E JOSE LUIZ TELES.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

1. –
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”,
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do mencionado diploma legal.

2. – A
concessão da
gratuidade da justiça
a
pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

3. - Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

4. -
Os elementos dos autos infirmam a declaração de pobreza firmada pelo agravante, notadamente porque é advogado e proprietário de, ao menos, dois imóveis, quais sejam, o descrito como residência dele e a área rural objeto da demanda, com valor da causa fixado pelo douto juízo
a quo
em R$300.00,00 (trezentos mil reais). Ademais, os extratos bancários juntados ao recurso referem-se a conta poupança, razão pela qual não são hábeis a demonstrar a hipossuficiência alegada pelo agravante.

5. – Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
negar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator
.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.